Tribunal: TJMT
Processo: 0035410-33.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035410-33.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[P. L. - SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.718.803/0001-98 (APELADO), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (APELADO), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - CPF: 027.259.724-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, restando evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo
.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0035410-33.2011.8.11.0041

APELANTE: ativos s/a – securitizadora de créditos financeiros

APELADOS:
Leite & Cia Ltda — EPP
e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ativos s/a – securitizadora de créditos financeiros
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juíz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da Ação Ordinária Condenatória no 35410-33.2011.8.11.0041 (Cód. 738814), ajuizada em face de
Leite & Cia Ltda — Epp
e OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
não houve o esgotamento das formas de intimação da parte autora para dar andamento ao feito, visto que após a intimação frustrada da parte autora através do correio e da não manifestação do advogado habilitado, o juízo
a quo
decidiu extinguir o feito por abandono da causa
.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito. (Id. no 29816992/29816993)

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preparo recolhido, consoante comprovante acostado no Id. 29816994/29816995.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que

a apelante
ativos s/a – securitizadora de créditos financeiros
a recuperação de crédito contratado por
Leite & Cia Ltda — Epp
e OUTROS
, junto ao
Banco do brasil S/A
,
então cedente do crédito referente ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente no 212.802.621, no valor de R$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais)
.

O MM. Juízo sentenciante
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

O apelante recorre da decisão alegando que não houve o abandono da causa, haja vista que deveriam ser esgotadas todas as tentativas de intimação, especialmente a pessoal, o que não se vislumbra no caso.

Pois bem. Pelo que se extrai-se dos autos, verifica-se que o requerido
Paulo dos Santos Leite
foi devidamente citado conforme aviso de recebimento acostado no Id. 29816975, restando inexitosa a citação de Liana de Lara Leite, constante do AR de Id. 29816976, a informação “mudou-se”.

Em ato ordinatório datado de
25/04/2018
(Id. 29816978), foi tentada a intimação pessoal da parte autora para se manifestar acerca da devolução da AR, ocasião em que restou

inexitosa ante a informação “não existe o número”. (Certidão de Id. 29816980)

Pela certidão de Id. 29816981, os autos foram impulsionados para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certificada a publicação do expediente (Id. 29816983), no DJE no 10321, com a intimação do douto causídico representante do polo ativo.

Em nova tentativa de intimação da parte autora, em certidão de Id. 29816985, encaminhou-se carta expedida ao correio a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, visto que o advogado constituído permaneceu inerte, apesar de devidamente intimado.

A tentativa de citação restou inexitosa, visto constar da AR juntada no Id. 29816987, a informação de “mudou-se”.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida

É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1o do art. 485 do CPC).

Todavia, restou evidenciado nos autos que a parte autora “mudou de endereço” sem comunicar o Juízo, revelando-se, portanto, válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, § único do CPC.

Inobstante a isso, para se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu também a sua intimação através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por intermédio de seu procurador, para dar andamento na causa, quedou-se inerte.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes desta c. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Inteligência do art. 274, § único, do CPC.”

(TJMT. 0002502-16.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único do CPC. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485 , III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.
”
(N.U 0002153-91.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020